Tribunal: TJBA
Processo: 0000380-23.2014.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000380-23.2014.8.05.0194 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MOISES COSMO DE LIMA NETO Advogado(s): IVONILSON BORGES LOPES APELADO: MUNICIPIO DE PILAO ARCADO Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGO EFETIVO VAGO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidato aprovado em concurso público promovido pelo Município de Pilão Arcado para o cargo de motorista, contra sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação e posse no cargo público. O autor foi aprovado na 5ª colocação em certame que previa 03 vagas no Edital nº 01/2010, sustentando ter ocorrido preterição em razão da contratação temporária de pessoal para o exercício da mesma função durante o prazo de validade do concurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária de pessoal para o exercício da função de motorista configura preterição apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação; e (ii) saber se houve comprovação da existência de cargo efetivo vago em número suficiente para alcançar a classificação do apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, a qual somente se convola em direito subjetivo quando demonstrada preterição arbitrária decorrente da contratação precária de pessoal para exercício das mesmas atribuições do cargo efetivo, em número suficiente para alcançar sua classificação. 4. A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, por si só, não comprova a existência de cargo efetivo vago nem caracteriza automaticamente preterição de candidato aprovado em cadastro de reserva, especialmente quando ausente prova de necessidade permanente de preenchimento do quadro efetivo. 5. No caso concreto, o apelante foi aprovado em 5º lugar para cargo com apenas 03 vagas previstas no edital, não havendo demonstração inequívoca de contratação precária em quantitativo apto a alcançar sua posição classificatória, tampouco comprovação da existência de cargos efetivos vagos suficientes para ensejar sua nomeação. 6. Mantém-se a sentença de improcedência diante da ausência de elementos probatórios capazes de demonstrar violação à ordem classificatória ou necessidade permanente de provimento do cargo efetivo. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e IX. CPC/2015, arts. 373, I e II, e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 10.08.2011; STJ, RMS nº 37.700/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18.04.2013; TJBA, Apelação nº 0500109-29.2017.8.05.0039, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, publ. 06.08.2024; TJBA, Apelação nº 0502593-17.2017.8.05.0039, Rel. Des. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Primeira Câmara Cível, publ. 09.11.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO pelos motivos expostos no voto do Relator.